Tribunal: STF
Processo: Rcl 65030
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Caroline Xavier Guimarães contra acordão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0000368-83.2023.5.17.0008, mediante o qual se teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada no RE 629.053/SP (Tema 497 RG) e no RE 842.844/SC (Tema 542 RG).



    Caroline Xavier Guimarães narra que, na origem, ajuizou ação pleiteando “a reintegração aos serviços da reclamante, com a consequente declaração de nulidade da dispensa experimentada, por expressa vedação legal, haja vista a obreira ser detentora de garantia provisória no emprego por estar gestante no momento da dispensa”, bem como “o pagamento de todos os meses de salário compreendidos entre a data da demissão e a reintegração efetiva da empregada, incluindo, para todos os efeitos legais, os reflexos nas verbas contratuais”.



    Sustenta que nos termos das teses fixadas por esta Corte nos Temas 497 e 542 



    “é incontroverso que a autora goza da garantia provisória de emprego, visto que preenche a condição a ser observada para o referido direito (empregada grávida no ato da rescisão contratual arbitrária ou sem justa causa ou, alternativamente, o direito da empregada contratada na modalidade determinada, de permanecer no serviço quando constatada a gravidez no curso do contrato a termo)”.



    Alega que a autoridade reclamada negou provimento ao seu recurso, mantendo o entendimento de que 



    “o caso da demandante não possibilita sua reintegração à empresa em razão da garantia provisória de emprego em decorrência de seu estado gravídico, ao argumento de que ‘contratação decorreu de necessidade realização de serviços especiais em decorrência da parada de usina, o que a meu ver é suficiente para que seja reconhecida a validade dos contratos por prazo determinado’ e ‘não ocorreu dispensa arbitrária ou imotivada praticada pela empresa, mas apenas o término do ajuste na data previamente fixada, razão pela qual, seguindo as diretrizes fixadas no Tema 497 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, a reclamante não faz jus à estabilidade prevista no art. 10, II, ‘b’, do ADCT nem ao pagamento da indenização por dano moral postulada, pois não há ato ilícito a ser imputado à reclamada’, em total afronta à tese fixada no Tema 497 desta Suprema Corte”.



    Requer:



    “a) O deferimento da liminar para fins de suspender a decisão impugnada;



    b) A concessão da gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação supra;



    (...)



    d) A total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia, em observância ao Tema 497 desta Suprema Corte ou, alternativamente, ao Tema 542, também desta Suprema Corte, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993 do CPC”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/16).



    No caso, o ato reclamado consiste em acórdão proferido em sede de recurso ordinário exarado pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT 17 e do TST, não se verifica decisão colegiada em agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.



    Assim, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente